Tribunal: TJSP
Processo: 1001004-49.2023.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA JEFAZ. Guardas Municipais. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação que busca o recálculo de horas extras. Valor atribuído à causa por estimativa, inferior a 60 salários-mínimos. Competência absoluta do JEFAZ prevista no art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/2009. A matéria de fato, deduzida na petição inicial, é

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA JEFAZ. Guardas Municipais. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação que busca o recálculo de horas extras. Valor atribuído à causa por estimativa, inferior a 60 salários-mínimos. Competência absoluta do JEFAZ prevista no art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/2009. A matéria de fato, deduzida na petição inicial, é de pouca complexidade e não está incluída nas exceções previstas no artigo 2o, § 1o, da Lei Federal no 12.153/09. Eventual procedência da ação que demandará a realização de meros cálculos aritméticos. Comarca em que ainda não instalado o JEFAZ. Cabe ao Tribunal de Justiça definir o local de processamento das demandas nas Comarcas em que não foram instalados os Juizados Especiais da Fazenda Pública. Previsão expressa do art. 8o, II, c/c art. 39, parágrafo único, II, do Provimento CSM no 2.203/2014, alterado pelo Provimento CSM no 2.321/2016. Preservação da sentença, em observância dos princípios da economia e celeridade processuais (CPC, art. 64, § 4o). Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição do feito a uma das varas do Juizado Especial Cível da Comarca Louveira.